Tribunal: TJDFT
Processo: 0715852-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0715852-22.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GERALDO BISPO ALVES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por Geraldo Bispo Alves contra suposto ato atribuído ao Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal. Na petição inicial, em resumo, aduz o impetrante que o Sr. Severino Cordeiro do Nascimento estava na posse mansa e pacífica desde 1981 até 2003 da área compreendida de 6 (seis) hectares, na Chácara 97, CAUB I, Riacho Fundo II, Zona Rural do Distrito Federal. Em 2003, negociou o imóvel com o Sr. Nilvan Gomes da Silva, mediante contrato de cessão de direitos possessórios. Na sequência, em 20/7/2004, o bem foi transacionado com o ora impetrante, que iniciou o plantio de plantas medicinais. No dia 13/4/2017, os agentes da AGEFIS iniciaram a demolição de parte de construções edificadas na Chácara 97, CAUB I, Riacho Fundo II, Zona Rural do Distrito Federal. Na operação, alega terem sido levados “um ônibus que servia de moradia, que lhe custou R$ 12.000,00 (doze mil reais), toda sua cerca compreendida em 350 mourões e todo o arame farpado construído com 4 (quatro) fios, além de destruir 3.000 (três mil) mudas de 60cm de altura de plantas medicinais”. Noticia que, pouco depois, “procurou a AGEFIS e apresentou toda documentação, compreendida nas Cessões de Direito e o Órgão Oficial do Distrito Federal resolveu dá uma trégua e informou que reabriria o processo de regularização da Chácara 97 de sua propriedade”. Diz ter tentado regularizar a mencionada gleba perante à Secretaria de Agricultura do Distrito Federal, mas o pedido realizado administrativamente (n. 070.000.115/2016) foi indeferido, ao argumento de que a área seria de propriedade do Distrito Federal. Posteriormente, “no final do ano de 2019, o atual Governador por intermédio da mesma AGEFIS hoje DF LEGAL tentou desapropriar a mesmíssima chácara, desta vez causando maior prejuízo a seu proprietário, quando foram levados os materiais de 3 galpões de 750m2 cada; 20 portas de aço; 04 janelas de aço; 2 milheiros de tijolos 6 furos; 8 vasos sanitários; 6 pias e outros materiais de construção, e, ainda houve a demolição de 1 casa de 240m2 e de 2 casas de colonos de 90m2 cada, além da destruição de mais de 3.000 (três mil) pés de plantas medicinais que os tratores da AGEFIS arrebatou pelas raízes”. Em face do ocorrido, articula ter procurado a antiga AGEFIS, hoje DF Legal, para realizar sua defesa administrativa, quando teria sido informado que a Chácara 97 estaria em área particular, ou seja, não pertencente ao Distrito Federal. Diz também haver expediente do Ministério da Economia, da Superintendência do Patrimônio da União no Distrito Federal afirmando que a Chácara 97 não é de propriedade da União. Nada obstante, por precaução, no dia 25/3/2021, ajuizou ação de conhecimento na Justiça Federal (para regulizaração), distribuída ao Juízo da 16a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, autos n. 1016201-35.2021.4.01.3400, contra o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o qual teria anunciado não existir interesse na Chácara 97, CAUB I, Riacho Fundo II, Zona Rural do Distrito Federal, por não pertencer ao patrimônio da autarquia. Enuncia que a Advocacia Geral da União, em contestação, igualmente pontuou não possuir gestão na área em destaque. Anota que o processo está concluso desde 20/4/2021, sem manifestação do Juízo. Narra ter colocado duas placas na frente da Chácara 97 “informando que referida propriedade está com processo distribuído na 16a Vara Federal do Distrito Federal, sob o número 1016201-35.2021.4.01.3400”. Todavia, mesmo alertando que a área seria particular, o DF Legal teria praticado uma “terceira derrubada”. Requer, portanto, “seja o Impetrante mantido na posse de sua propriedade, até trânsito em julgado do processo n o 1016201-35.2021.4.01.3400, com tramitação na 16a Vara Federal do Distrito Federal”; “Seja citado o DISTRITO FEDERAL na pessoa de seu representante legal, ou quem os fizer representar, para que se abstenha de qualquer outra derrubada na Chácara 97, CAUB I, Zona Rural, Riacho Fundo II, Brasília, DF, até julgamento final do processo mencionado”; e “seja informado, ainda, o Distrito Federal, na pessoa do Sr. Secretário do DF LEGAL, para que devolva o arame e mourão levados indevidamente pelos fiscais do órgãos, em cujo transporte fica sob a responsabilidade de quem os retirou”. Postula, ainda, o benefício da gratuidade de justiça. Porém, não junta qualquer documento objetivando a comprovação da sua miserabilidade econômica e sequer aporta aos autos declaração de hipossuficiência. Deu à causa o valor de R$100,00 (cem reais) 2. De início, mostra-se pertinente salientar ser questionável o cabimento do presente mandado de segurança, sobretudo porque se vislumbra imprescindível a produção probatória para analisar quem seria o proprietário do imóvel em discussão, sem descuidar ainda que o impetrante sequer apresenta prova pré-constituída das apontadas demolições e do confisco de objetos. Assim, partindo-se da premissa de que o mandado de segurança não é via processual adequada para a dilação probatória, seria o caso de reconhecimento de ausência de pressuposto processual necessário para o seu processamento, na forma dos arts. 1o e 10 da Lei n. 12.016/09. Todavia, antes do exame do cabimento do mandado de segurança, faz-se necessário investigar a competência para o seu processamento e julgamento. Compulsando o Regimento Interno da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, Portaria n. 65, de 25 de setembro de 2020, compete ao Secretário: Art. 73. Ao Secretário de Estado da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal, compete: I – prestar assessoramento ao Governador do Distrito Federal e propor diretrizes para as políticas relativas à área de competência da Secretaria; II – exercer a direção geral, coordenação, normatização, controle, fiscalização e orientação das atividades da DF Legal, expedindo orientações e normas, quando necessárias; III – expedir instruções para a execução das leis, decretos e demais regulamentos, no âmbito de atuação da Secretaria; IV – exercer a articulação política, na sua área de atuação, do Distrito Federal com a sociedade civil, outros órgãos governamentais ou privados; V – subsidiar o Governador na elaboração da política de articulação do Distrito Federal com a sociedade civil, mediante ações conjuntas entre os órgãos oficiais e a comunidade na área de justiça, direitos humanos e cidadania; VI – aprovar programas e projetos para realização das atividades de competência da DF Legal; VII – aprovar e encaminhar a proposta orçamentária anual da DF Legal; VIII – solicitar a contratação de pessoal ou serviço técnico especializado, na forma da legislação vigente; IX – praticar os atos de gestão relativos a recursos humanos, administração patrimonial e financeira, tendo em vista a racionalização, qualidade e produtividade da DF Legal; X – propor a designação, nomeação, dispensa e exoneração de pessoal para cargos de natureza especial e em comissão, na forma da legislação vigente; XI – dar posse e exercício a titulares de cargos em comissão na forma da lei; XII – lotar, remover e autorizar a cessão de servidores: XIII – conceder aposentadorias, pensões, licenças e promoções, no âmbito da DF Legal; XIV – proceder aos atos de concessão de viagens em objeto de serviço, nos termos da legislação específica; XV – delegar e avocar competências e atribuições dentro dos limites da legislação; XVI – promover a convocação extraordinária da JAR, para análise de pautas de julgamento específico. XVII – propor ao Governador do Distrito Federal diretrizes e aperfeiçoamento da legislação relativas às competências da DF Legal; XVIII – praticar os demais atos necessários à consecução das finalidades da DF Legal; XIX – determinar a instauração de sindicâncias e processos administrativos disciplinares; XX – julgar sindicâncias, processos administrativos disciplinares e aplicar penalidades; XXI – instaurar procedimentos de tomada de contas especial, respeitada a legislação em vigor; XXII – cumprir e fazer cumprir este Regimento e a legislação pertinente à DF Legal; XXIII – determinar, periodicamente, a avaliação do cumprimento dos objetivos e metas do planejamento estratégico da DF Legal; XXIV – firmar convênios, contratos, termos de cooperação técnicas, protocolos, ajustes e demais atos de interesse da DF Legal; XXV – avocar o exame e a solução de qualquer assunto a cargo de autoridade inferior, na sua área de atuação, sem prejuízo da continuidade da competência e das atribuições originárias ou delegadas que a medida atingir; XXVI – promover a integração entre as unidades orgânicas da DF Legal; e XXVII – praticar os demais atos próprios de administração da Secretaria, necessários à consecução de suas finalidades. No organograma da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, logo abaixo está a Subsecretaria de Operações (SUOP), que, consoante art. 70, constitui “órgão de comando e supervisão, diretamente subordinada ao Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal”. Na sequência, tem-se a Diretoria Operacional (DIROP), a quem compete “coordenar a execução das atividades e ações relativas às operações de erradicação, desobstrução, remoção e demolição de obras, edificações e ocupações irregulares do solo” (art. 71, I). Subordinada à DIROP, há as Gerências de Operações, unidades orgânicas de execução, a quem compete “executar as atividades e ações relativas às operações de erradicação, desobstrução, remoção e demolição de obras, edificações e ocupações irregulares do solo” (art. 72, I). Diante desse contexto normativo, o Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal tem função eminente de gestão e assessoramento, competindo às Gerências de Operações a execução das demolições de obras, edificações e ocupações irregulares do solo, razão pela qual mostra-se errônea a indicação do Secretário como autoridade coatora e, nessa medida, falece competência à 2a Câmara Cível processar e julgar o mandamus. Não se deve descuidar, ainda, que o enunciado sumular n. 510 do Supremo Tribunal Federal dispõe que: “Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial”. Constatado o equívoco na indicação da autoridade coatora, e considerando que a autoridade correta não possui prerrogativa de foro, está obstaculizado o processamento do mandado de segurança na 2a Câmara Cível do TJDFT, consoante art. 21, II, do RITJDFT[1], impondo-se a extinção do feito sem julgamento do mérito. Nesse sentido, destacam-se os claros julgados: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE COATORA. INDICAÇÃO EQUIVOCADA. EXTINÇÃO. 1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. 2. A insatisfação com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição e corrigir erro material existente no julgado. 3. Em se tratando de mandado de segurança, a errônea indicação da autoridade coatora enseja a extinção do processo sem resolução de mérito, sobretudo quando sobrevêm, no curso da lide, a homologação do resultado final do certame. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1226468, 07047952120198070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 6/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. ICMS SUBSTITUIÇÃO. PEDIDO ADMINISTRATIVO. RETIFICAÇÃO DE LIVRO FISCAL ELETRÔNICO. NÃO APRECIAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. AUTORIDADE COATORA. SECRETÁRIO DA FAZENDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. Nos termos do artigo 6o, §3o da Lei 12.016/2009, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. 2. O Secretário de Fazenda do Distrito Federal é parte ilegítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança impetrado para impugnar inscrição de dívida ativa de débitos que são objetos de pedido de retificação administrativo não apreciado. 2.1. A autoridade máxima que apenas edita as normas a serem seguidas pelos órgãos responsáveis para deliberar sobre os pleitos impugnados no mandado de segurança não se enquadra no conceito de autoridade coatora. 3. Inaplicável a Teoria da Encampação quando o erro na indicação da autoridade coatora implicar modificação da competência. 4. Ordem denegada. Liminar cassada. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1022263, 07028704920168070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 29/5/2017, publicado no PJe: 16/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. MILITAR. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. QUADRO DE ACESSO POR MERECIMENTO. Nos termos do §3o do art. 6o da Lei n.o 12.016/2009, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Em se tratando de legitimidade passiva da autoridade, 3 (três) são as correntes que firmam a sua presença no polo passivo da ação constitucional: quando a apontada autoridade efetivamente pratica o ato violador do direito líquido e certo; quando a autoridade encampar o ato impugnado; ou ainda quando puder corrigi-lo. Em razão de o Governador do Distrito Federal não possuir competência legal para fixar ou alterar os critérios de notas, tampouco interferir na avaliação profissional dos candidatos, a qual é realizada pelos membros da Comissão competente, há de ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva ad causam, extinguindo-se o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 6o, § 5o, da Lei no 12.016/09 c/c 485, VI, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1184125, 07026712220198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, Conselho Especial, data de julgamento: 9/7/2019, publicado no DJE: 31/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescenta-se não ser possível a determinação de emenda da petição inicial para correção do polo passivo, por incorrer em indevida alteração do órgão jurisdicional para o julgamento do mandado de segurança, consoante entendimento jurisprudencial consolidado no Superior Tribunal de Justiça, órgão responsável por pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional. Confiram-se, a propósito, os precedentes a seguir: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE IMPETRADA. INDICAÇÃO EQUIVOCADA. ATO EXTRADICIONAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO STF. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO E EMENDA DA INICIAL. INAPLICABILIDADE. 1. A ausência de indicação de ato coator emanado de autoridade sujeita à competência constitucional do STJ desautoriza o processamento do mandado de segurança originário por esta Corte. 2. A regra do art. 54 do CPC/2015 (a competência relativa pode ser modificada pela conexão) e a Súmula 33 desta Corte não têm lugar nos casos de incompetência absoluta. 3. A aplicação, em sede de mandado de segurança, da regra contida no §3o do art. 64 do CPC/2015, de modo a autorizar o magistrado a encaminhar o processo ao Juízo competente, acaso reconheça sua incompetência absoluta, somente se dá nos casos em que houve mero erro de endereçamento do writ e não naqueles em que há indicação equivocada da autoridade impetrada, como verificado na espécie, porque, nessa hipótese, a providência "importaria em indevida emenda à petição inicial da impetração, já que seria necessária a correção do polo passivo" (RMS 59.935/BA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019). 4. Somente se admite a emenda da petição inicial de mandado de segurança, para fins de correção da autoridade coatora, quando o órgão jurisdicional em que a demanda tenha sido proposta for competente para o conhecimento do writ, o que não se verifica no presente caso. 5. Consoante o entendimento desta Corte, pode ser aplicada a teoria da encampação para a mitigação da equivocada indicação da autoridade coatora em mandado de segurança quando existentes os seguintes requisitos: a) vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou as informações e aquela que determinou a prática do ato; b) manifestação sobre o mérito nas informações prestadas; c) ausência de modificação na competência constitucionalmente estabelecida. 6. Afastada a aplicação da teoria da encampação, posto que a autoridade que praticou o ato apontado como coator não possui foro especial por prerrogativa de função. 7. No julgamento do MS 33.864/DF, citado na peça inicial da presente impetração, o Pretório Excelso firmou a orientação de que o mandado de segurança impetrado contra ato do Ministro de Estado da Justiça quando o exame do litígio ensejar repercussão na esfera extradicional é de sua competência. 8. No caso, o mandamus impugna a decretação da perda da nacionalidade do impetrante e o início do processo de extradição, pelo que evidente a incompetência do STJ para processar e julgar o writ. 9. Agravo interno desprovido. (AgInt no MS 25.945/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/11/2020, DJe 24/11/2020) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. INDICAÇÃO ERRÔNEA DA AUTORIDADE COATORA. EXTINÇÃO. PRECEDENTES. 1. "A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a oportunidade de emenda à petição inicial de mandado de segurança para correção da autoridade coatora somente pode ser admitida quando o órgão jurisdicional em que a demanda tenha sido proposta for competente para o conhecimento do mandamus, não sendo a hipótese dos autos. Precedentes: AgRg no RMS 46.032/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/4/2015; AgRg no RMS 46.748/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 17/3/2015" (RMS 38.129/GO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 01/08/2017). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1716391/PA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018) 3. Com essas razões, indefiro a petição inicial do mandado de segurança e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/09 c/c o art. 485, VI, do CPC e art. 87, IX, do RIJTDFT. Custas pelo impetrante, se houver, pois não deferido o pedido de gratuidade de justiça, haja vista inexistir qualquer documento objetivando a comprovação da sua miserabilidade econômica e sequer foi juntado aos autos declaração de hipossuficiência. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. [1] Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: (...) II - o mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; Brasília, 19 de maio de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora